Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-44.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018416-44.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REYAN ADRIO SOUZA FARIA - CPF: 060.878.641-13 (AGRAVANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADRIANO RIBEIRO FARIA - CPF: 876.293.051-68 (AGRAVADO), ANA PAULA GOMES MEIRA - CPF: 987.030.991-72 (AGRAVADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES MEIRA - CPF: 987.030.991-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade Da Justiça. Insuficiência De Provas.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de habilitação de crédito em inventário.

2.
Requerente alegou hipossuficiência financeira, afirmando ser universitário sem rendimentos próprios.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em

v
erificar se a decisão agravada poderia indeferir o pedido de gratuidade da justiça ante a insuficiência dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

4. A concessão do benefício exige comprovação da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família (CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §2º).

5. O agravante foi intimado para apresentar documentação comprobatória, mas juntou apenas documentos frágeis, como a
primeira página da CTPS e extratos bancários genéricos, sem comprovação idônea de hipossuficiência.

6. Jurisprudência do STJ admite o indeferimento do benefício diante da ausência de comprovação suficiente, desde que assegurado o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A concessão da gratuidade da justiça pode ser indeferida se a parte, devidamente intimada, não comprova a insuficiência de recursos por meio de documentação idônea
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.505.686/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de A
gravo Interno interposto por
Reyan

Adrio
Souza Faria
em virtude da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do recurso de
apelação.

Inconformado, o
Agravante sustenta que
é
inadmissível exig
ir o
preparo quando o objeto do recurso é a discussão sobre a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

Disse que a
decisão agravada desconsider
ou
tanto os elementos probatórios constantes nos autos (CTPS, extratos bancários, contrato de aluguel, fatura universitária) quanto a jurisprudência pacífica do STJ e do próprio TJMT, segundo a qual o preparo é inexigível em tais hipóteses.

Reforç
ou
sua condição de estudante universitário, com renda eventual e dependência financeira da família, evidenciando a hipossuficiência econômica.

Com esses
argumento
s
, pediu
a reconsideração
da deserção por ausência de preparo,
com
autoriza
ção para
o regular
processamento do recurso de apelação
mediante os auspícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Reyan

Adrio
Souza Faria
propôs Ação Incidental de Habilitação de Crédito no bojo do Inventário do
Espólio de

Adriano Ribeiro de Faria

- P
roc
esso
nº 1001180-84.2019.8.11.0002
– em trâmite n
a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

Pleite
ou
habilitação de crédito no valor de R$ 165.499,07
(cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos)
, decorrente de obrigação alimentar.

O Juiz da causa
extinguiu o feito
,
sem resolução do mérito, por considerar que o crédito postulado
é
objeto de execução em outro processo
, e que a h
abilitação em inventário constitui mera faculdade do credor, não podendo ser cumulada com execução paralela, sob pena de
bis in idem
(art. 860
, CPC
).
Por isso, considerou o Agravante carecedor da ação.

Na apelação
, o Recorrente
solicitou gratuidade da justiça
para o seu processamento e
alego
u
hipossuficiência financeira.

O pedido foi
indeferi
do
por ausência de comprovação
, visto a
fr
a
g
ilidade d
os documentos apresentados (CTPS com apenas a primeira página, extrato bancário, ausência de declaração de IR).

Após
rejeição de embargos de declaração,
a parte
interpôs
este
Agravo Interno, visando
a
reconsideração da negativa de gratuidade.

S
ustento
u
que é universitário em tempo integral, sem rendimentos próprios, sendo mantido financeiramente por familiares.

Aleg
ou
que a exigência de preparo recursal para interposição da apelação viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à justiça, notadamente quando o recurso tem como objeto exclusivo a discussão acerca da negativa do benefício.

Em primeiro lugar, i
mporta destacar que a
a
pelação não tem como objeto a discussão sobre a gratuidade da justiça,
e sim
impugnar
a
extin
ção prematura da ação in
cidental
de habilitação de crédito, por ausência de interesse processual, diante da existência de execução específica para o mesmo crédito.

Em segundo,
a
exigência de preparo
para o conhecimento do recurso de apelação é requisito extrínseco obrigatório
e, ao contrário do alegado nas razões recursais, ao Agravante foi concedido o prazo para comprovar a hipossuficiência; no entanto, sequer comprovou ser universitário “em tempo integral”.

A propósito, transcrevo a íntegra da decisão recorrida:

Vistos etc.

Reyan

Adrio
Souza Faria interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Incidente de Habilitação de Crédito em face do Espólio de Adriano Ribeiro de Faria e, de proêmio, pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita.

O Juiz de 1º grau fundamentou que o Apelante já havia manejado a Execução de Alimentos nº 0035787-14.2005.8.11.0041, em trâmite no mesmo Juízo, e que não é facultada à parte se valer de nova via judicial para obter crédito idêntico.

Nos termos do artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, antes de analisar o pedido da gratuidade, facultei a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.

O Apelante juntou documentos no ID 267815767.

Eis o relato necessário.

DECIDO.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Do mesmo modo, é sabido que a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Na hipótese, o Recorrente não juntou documentos que corroborassem sua alegação de hipossuficiente, pois apresentou a primeira página da Carteira de Trabalho, e um extrato de conta corrente com o escopo de comprovar que recebo o auxílio federal do Programa Bolsa Família.

Os documentos trazidos pelo Recorrente são frágeis e não corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar as despesas processuais, sobretudo porque não foi possível compreender sequer o valor da sua renda, à míngua de juntada da Declaração enviada à Receita Federal.

Com efeito, o STJ adota o posicionamento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido, estão os julgados:
AREsp
: 2494412, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti (Data de Publicação: 09/04/2024)
e
AgInt
no
AREsp
n. 1.505.686/SP, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma (
DJe
17/ 9/2020).

Ausente a prova da incapacidade financeira, indefiro o pedido de assistência gratuita integral.

Intime-se o Apelante para, querendo, efetue o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, com ou sem o pagamento, me retornem.

Cumpra-se.

A decisão agravada foi clara ao expor que os documentos acostados aos autos — primeira página da Carteira de
Trabalho e extratos bancários genéricos — não evidenciam de modo minimamente suficiente a alegada hipossuficiência, tampouco indicam a real condição financeira do agravante.

A concessão da justiça gratuita não é automática, mesmo para pessoa natural,
e
depende de demonstração idônea da impossibilidade de arcar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos
arts
. 98 e 99, §

2º, do CPC.

No caso, a
pesar de intimado para apresentar documentação complementar, o Agravante

limitou
-se
a juntar documentos insuficientes,
e
não apresent
ou
, por exemplo, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, ou outros elementos que pudessem corroborar sua alegação.

C
onforme assentado pelo STJ no
AREsp
1.505.686/SP
,
e em diversos precedentes, a negativa do benefício é possível quando os elementos constantes dos autos demonstram ausência dos requisitos legais, desde que a parte tenha sido instada a comprovar sua condição, como ocorreu no presente caso.

Feitos esses esclarecimentos,
mantenho inalterada a decisão que
indeferiu a gratuidade, razão por que
nego provimento
ao Agravo Interno.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025